Tribunal: CARF
Processo: 10980.006654/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006654/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.636 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
GHIGNONE DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES
Interessado
FAZAENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 29/08/2007, 09/10/2007, 06/11/2007, 20/11/2007,
21/12/2007, 17/01/2008
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
ISOLADA. IMPOSIÇÃO.
Verificada a prolação de decisão considerando não-declaradas eventuais
compensações transmitidas ou apresentadas, a aplicação da respectiva multa
isolada é medida impositiva, sem qualquer possibilidade de, por meio de
argumentos subjetivos, afastar a aplicação de regra legal explicita, a teor dos
preceitos do art. 142 do CTN.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
MULTA
ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Tendo em vista que o sujeito passivo havia sido cientificado, antes da
apresentação das DCOMPs, de que títulos da Eletrobrás não são oponíveis à
SRF, comprovado está o seu evidente intuito de fraudar o Erário Público ao
promover a compensação de débitos tributários mediante utilização dos
referido títulos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (Relator) e
Flávio Machado Vilhena Dias, que davam provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
afastar a qualificação da multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcelo Cuba Netto, em relação à matéria em que o Relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006654/2008-70
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Marcelo Cuba Netto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor da recorrente a fim de se
lhe impor multa isolada qualificada, ante a prolação de decisões quanto à compensações
apresentadas, consideradas não declaradas.
A aplicação da multa foi fundamentada nos preceitos do art. 18, § 4o, da Lei
10.833/03, com a redação dada pela lei 11.488/2007, justificando a citada qualificação nas
disposições do art. 44, §1o, da Lei 9.430/96.
Do ponto de vista fático, além das circunstâncias incontroversas concernentes à
existência de decisões administrativas considerando não declaradas as compensações
referenciadas pelo auto de infração, a D. Autoridade Fiscal entendeu, ainda, haver elementos
suficientes à comprovar a ocorrência de fraude (tal como conceituado pelos artigos 71 a 73 da
Lei 4.502/64.
Com efeito, como se depreende do Relatório Fiscal de e-fls. 52/56, a empresa teria
transmitido os aludidos pedidos, que tinham como objeto o uso de crédito concernente à Títulos
da Eletrobrás, mesmo já tendo sido cientificada de decisões anteriores dando conta da natureza
não tributária desses títulos e, portanto, da impossibilidade de seu pleito, na forma de
compensação, perante a RFB. Por conta disso, e apenas disso, a D. Autoridade Lançadora
considerou ocorrida a citada fraude, majorando, pois, em 100%, a multa isolada aplicada.
Ao tomar ciência da autuação em questão, a contribuinte opôs a sua impugnação
administrativa para, em apertadíssima síntese, acusar, prima facie, uma nulidade pretensamente
verificada no lançamento, decorrente de duas circunstâncias aventadas na predita peça de defesa,
a saber: a) a falta de indicação da pessoa que teria recebido e assinado o AR, dando conta da
ciência acerca do teor dos autos de infração; b) a falta de indicação, no documento formal do
lançamento, dos critérios relativos aos juros moratórios aplicáveis na espécie.
No mérito, além de se debruçar longamente sobre a possibilidade de compensar as
obrigações da Eletrobrás com tributos federais, acusando, inclusive, a competência da RFB para
processar tais pedidos, afirma, noutro giro, ter procedido conforme a legislação de regência,
sendo hígidos os mencionados pedidos.
Quanto a multa, afirma, inicialmente, haver uma violação ao princípio do não-
confisco e, apenas sucessivamente, sustenta não haver, no caso dos autos, prova efetiva da
prática de atos fraudulentos dolosos à justificar a imposição da multa qualificada, no percentual
de 150%.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Reprisa não se verificar a “configuração de suposta compensação indevida” e
ataca, ainda, a representação para fins penais lavrada em autos apensados aos presentes.
Ao fim, preme pela aplicação das disposições do art. 100 do CTN para
“expurgar” a multa aplicada já que, insiste, teria cumprido, a risca, as regras legais e infralegais
que tratam dos procedimentos de compensação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Curitiba, por meio do acórdão
juntado à e-fls. 137 e ss., houve por bem julgar improcedente a impugnação por meio de
argumentos sumarizados na ementa cujo teor reproduzo a seguir:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. I
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
Nos casos de compensação não-declarada, verificada a ocorrência das hipóteses
previstas na legislação, aplica-se a multa isolada no percentual de 150% sobre o valor
total do débito indevidamente compensado.
MULTA DE OFÍCIO. NORMAS LEGAIS. EXAME DE VALIDADE.
COMPETÊNCIA.
A exigência de multa de ofício está prevista em normas regularmente editadas,
não tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de invalidade
e/ou inconstitucionalidade contra a sua cobrança.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 16/09/2008 (e-fl.
156), tendo interposto o seu recurso voluntário em 08 de outubro daquele mesmo ano (e-fl. 157),
em que, basicamente, reprisa os argumentos já declinados em sua impugnação (excetuada a
discussão trazida sobre o cabimento de manifestação de inconformidade em procedimento
compensatório cuja própria compensação foi considerada não-declarada). Vale destacar, por
oportuno, que a insurgente não renovou a preliminar de nulidade que havia sido apresentada em
primeira instância.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

I
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE.
É preciso destacar, como já apontado pela própria DRJ, que as compensações que
deram origem à penalização, objeto deste feito, foram analisadas e julgadas nos autos do PA
10980.010580/2007-95. Neste último feito, a Unidade de Origem considerou não declaradas as
aludidas compensações por tratarem de crédito de natureza não tributária, configurando, pois, a
hipótese de vedação explicita contida no art. 74, § 12, “e” da Lei 9.430/96.
E que as chamadas “obrigações da Eletrobrás” não se encontram sob a
administração da RFB e, portanto, não permitem o pleito compensatório externado pela
insurgente, não há dúvidas. Ainda que esta matéria não possa ser analisada nesta demanda, já
que adstrita ao processo em que autuadas as preditas compensações, cumpre registrar, mesmo
que a título de curiosidade, que a Súmula/CARF de no 24, cuja observância nos é impositiva,
pena, inclusive, de perda de mandato (nos termos do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF), é
taxativa: “não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários”.
Da mesma forma, os argumentos atinentes ao cabimento (ou não) de manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que culminou com o indeferimento dos preditos
pedidos de compensação também não podem ser analisados aqui. Quaisquer pretensões neste
sentido teriam que ser apresentadas naquele processo, quiça por meio do recurso hierárquico a
que aludem os art. 56 a 64 da Lei 9.784/99, conforme pacificado na jurisprudência deste Órgão
Administrativo:
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LITÍGIO.
A decisão da autoridade fiscal que considerou não declarada a compensação somente é
passível de contestação por recurso hierárquico, sob o rito da Lei n. 9.784, de 1999, e
não pode ser analisada no âmbito de impugnação de lançamento (acórdão de no 3302-
001.510, de 22/03/2012)
Em resumo, tal como sustentado no acórdão recorrido, somente comportariam
exame, neste feito, os argumentos que se voltem, exclusivamente, para a multa aplicada e os
limites e circunstâncias afeitos à sua aplicação. Dito isto, à este Colegiado competirá a análise,
tão só, dos seguintes argumentos:
a) a alegação de que não teria restado configurada a situação preconizada pelo
art. 18 da Lei 10.833/03 (porque as compensações realizadas teriam obedecido
aos ditames legais pertinentes);
b) que, como os pedidos foram apresentados em conformidade com a legislação
de regência, ter-se-ia que aplicar, ao caso, os preceitos do art. 100 do CTN
para afastar a penalidade.
c) a alegação de violação ao princípio do não-confisco;
d) a inexistência de fraude a justificar a penalidade qualificada, mormente por,
nos dizeres da recorrente, não se ter verificado qualquer omissão quanto a
quaisquer “dos elementos do fato gerador” que tenha cominado com o
fracionamento ou postergação “do pagamento do tributo”.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Delimitada, pois, a matéria em litígio, passa-se, agora, ao seu exame.
II
MÉRITO.
II.1
Da caracterização da situação preconizada pelo art. 74, § 12, “e” da Lei 9.430/96 e,
por conseguinte, da imposição da consequência prevista pelo art. 18 da Lei 10.833/03
Este tópico abrange, por certo, os argumentos descritos em “a” e “b”,
apresentados acima, já que, considerado ocorrido o indeferimento do pleito compensatório, a
consequência divisada nos preceitos do art. 18 da Lei 10.833/03 se impõe, inclusive, por força
das prescrições do art. 142 do CTN.
Vale lembrar que a penalidade em exame deve ser imposta por meio de ato de
lançamento tributário e, nesta esteira, a teor do citado art. 142, este ato é, em essência, de
competência vinculada. I. e., identificada a situação que imponha a sua prática, não é dado à
Autoridade Administrativa socorrer-se de elucubrações subjetivas para deixar de o concretizar.
O art. 18, retro referido, e, mais especificamente, o seu § 4o, determina,
textualmente, que:
Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
Como afirmado no tópico anterior, não cabe a este Colegiado analisar o mérito da
decisão proferida nos autos do PA de no 10980.010580/2007-95 e assim, enquanto não revertidas
as conclusões exaradas neste último feito, a situação descrita no § 4o do art. 18 da Lei 10.833
encontra-se, inadvertidamente, posta e concretizada. Não há, insista-se, aqui, uma faculdade dada
ao aplicador da lei para afastar semelhante consequência, impondo-se, como já dito, a aplicação
da aludida penalidade.
Questão diferente, contudo, diz respeito ao argumento afeito à regra contida no
art.100, parágrafo único, do CTN. Isto porque se, de fato, as compensações tivessem sido
apresentadas com observância à eventuais regras legais e, principalmente, infralegais
(orientadoras) acerca da matéria, mesmo que tipificada a hipótese prescrita pelo aludido art. 18,
seria igualmente impositivo o afastamento da penalidade em exame.
Entretanto, não há nenhum dispositivo legal ou infralegal que, em qualquer
momento, tenha admitido a compensação dos valores relativos as ditas “Obrigações da
Eletrobrás”. Neste ponto, a regra inserta no art. 74, § 12, II, “e”, previa, desde o advento da Lei
11.051/2004, a impossibilidade de se compensar créditos de natureza não tributária:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
A insurgente insiste que as “Obrigações da Eletrobrás” caracterizariam tributo,
mais especificamente, empréstimo compulsório. Sem se adentrar nesta celeuma, o problema,
contudo, se resolve a partir das regras de competência atinentes à matéria. Sendo ou não tributo,
o fato é que este “empréstimo compulsório” nunca foi administrado pela Secretaria da Receita
Federal, como alertado pela própria DRJ quando assim se pronunciou:
Como se percebe, a regra é de a restituição que envolva valores relativos a
exações administradas pela SRF. Fora disso, apenas poderiam ser apreciados pleitos
repetitórios de receitas recolhidas por DARF (o que já não é aqui o caso, pois os
valores foram recolhidos via conta de fornecimento de energia elétrica), e que para,
além disso, tenham tido o direito creditório expressamente reconhecido pelo órgão ou
entidade responsável pela administração da receita (o que também não ocorre no
presente processo).
Demais disso, a Sumula/CARF de no 24, invocada alhures, e que confirma o
entendimento adotado pela Turma a quo, se encontra em vigor desde 2006 (como se extrai da
informação contida no site deste CARF, acessado no endereço
http://carf.economia.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf), revelando, para além de dúvidas
razoáveis, que a Administração Pública Federal nunca defendeu outro entendimento que não
aquele destacado do predito verbete.
Enfim, as compensações apresentadas pela empresa nunca atenderam à legislação
de regência, não se observando, no caso vertente, a hipótese prevista pelo citado art. 100,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Assim, quanto aos argumentos declinados nos itens “a” e “b”, descritos ao final
do tópico I, supra, não há nada a prover.
II.2
Da alegada violação ao princípio do não-confisco.
A penalidade imposta pelo auto de infração combatido pelo insurgente tem esteio
em disposições legais explicitadas e já aventadas anteriormente, a saber, as Leis 10.833, art. 18,
§ 4o, 9.430/96, art. 44, I e § 1o e 4.502/64.
Assim, conforme já exposto acima, uma vez identificada a concretização da
situação descrita em sua hipótese, a implementação de sua consequência é impositiva, inclusive a
teor do já mencionado art. 142 do CTN.
Se, contudo, os percentuais aplicados, mormente a partir de sua qualificação,
podem, em tese, resultar num aviltamento ao princípio do não-confisco, semelhante questão deve
ser levada ao conhecimento do Poder que detem a competência para declarar a
inconstitucionalidade de regra ou prescrição legal/infralegal (na via direta ou por meio do
controle difuso). Compete, destarte, ao Poder Judiciário afastar determinada regra por
desrespeito às disposições constitucionais, não dispondo, este Conselho, de competência para o
fazer. E este entendimento, também se encontra sedimentado por meio de Sumula deste CARF
que, reprise-se, é de observância obrigatória aos seus membros: “o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” (Sumula 2).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Também aqui deve ser improvido o apelo.
II.3
Da (in)ocorrência de fraude a justificar a qualificação da multa isolada aplicada.
No relatório que precede a este voto foi apontado como motivo ensejador da
qualificação da multa em exame a prática reiterada e consciente do contribuinte de propor
pedidos de compensação relativos à créditos que, sabidamente, não poderiam ser objeto do
procedimento preconizado pelo art. 74 da Lei 9.430/96. E, para que não se tenha dúvidas sobre o
fundamento de fato invocado pelo TVF, transcrevo, a seguir, passagem que deixa clara a
motivação do aludido ato:
4.6 - Por esta razão, é de se considerar presente, sim, o intuito de fraude, tal
como previsto na legislação a seguir transcrita, sujeitando-se à multa isolada de 150%
(art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96, a seguir transcrito), já que o contribuinte, sabendo o
que não podia fazer, e isto reiteradamente, como de outros processos anteriores se
pode ver (10980.007771/2007-70, por exemplo), resolveu, ao arrepio da lei, praticar o
ato vedado, assim ensejando a aplicação de sanção correspondente à gravidade da
referida conduta (e-fl. 54).
Venia concessa, mas o fato do contribuinte saber que o crédito oriundo das
chamadas “obrigações da eletrobras” não eram passíveis de restituição/compensação no âmbito
do regramento preconizado pela Lei 9.430/96, por conta de decisões proferidas em
procedimentos anteriores, indicia, apenas, a existência da assunção de um risco e não de uma
intenção fraudulenta.
As declarações de compensação juntadas à e-fls. 10 a 19, sempre consignaram que
o pedido era de restituição/ressarcimento e que a origem do crédito estaria demonstrada em
pedido de restituição autuado no processo de no 10980.007617/2007-06. E, consoante se
depreende do despacho decisório de e-fl. 21, a respectiva natureza nunca foi omitida ou
dissimulada pelo contribuinte, tendo sempre deixado às claras que se tratava de pedido de
ressarcimento/restituição de “crédito oriundo da Obrigação da Eletrobrás n° 060118 - Cautela
n° 000051924-9, emitida em 09/12/77”.
Não há, aí, qualquer fato, ato ou elemento que permita se identificar a fraude ou
mesmo a intenção fraudulenta a que se refere a Autoridade Administrativa. Não houve nenhum
manejo das informações prestadas por meio das aludidas declarações de compensação, ou
mesmo no pedido de restituição (como, a propósito, afirmou a insurgente), tendentes à “a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais” (art. 72 da Lei
4.502 que conceitua a fraude).
Em linhas gerais, a conduta da contribuinte de se valer do procedimento previsto
pelo art. 74 da Lei 9.430/96, em casos explícitos de vedação, diga-se, já está sendo
suficientemente punida pela multa isolada que, per se, já seria considerada medida
desincentivadora da prática de atos tais (função precípua da pena).
A sua qualificação, noutro giro, pressupõem um plus, pois objetiva punir de forma
mais encrudescida a conduta que vai além da mera inobservância, culposa, dos ditames legais.
Ela atinge, pois, aqueles atos volitivos e conscientes que, de alguma forma, prejudicam a própria
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

apuração ou, melhor dizendo, a verificação da existência ou não do direito creditório, mediante
subterfúgios fraudulentos e permeados de má-fé.
A prática reiterada e o conhecimento prévio do contribuinte acerca da
impossibilidade de uso daquele crédito para compensação de débitos próprios comprova, quando
muito, a imprudência do contribuinte, já que a decisão que considera não-declarados eventuais
pedidos de compensação traz, em seu bojo, consequências substancialmente graves, não
adstritas, apenas, à imposição da multa isolada a que alude o art. 18 da Lei 10.833/03 (vale
lembrar que contra tais decisões, não cabe manifestação de inconformidade). Mas a imprudência,
neste caso, não se confunde com o dolo e muito menos, por certo, conforma a fraude.
Impende frisar que a D. Autoridade Administrativa chega a dizer que contribuinte
teria prestado informações falsas em sua DCTF, por meio da qual teria declarado que os débitos
que pretendia quitar estariam suspensos por força de decisão judicial proferida em processo em
que, sequer, seria parte.
Neste caso, seria possível, sim, sustentar a ocorrência de uma sonegação (a teor
dos preceitos do art. 71 da já tratada Lei 4.502/64). Todavia, esta sonegação, acaso comprovada,
impactaria a própria obrigação principal, não tendo qualquer vinculação com os pedidos de
compensação em si. E, para tornar ainda mais evidente a irrelevância desta informação (que, ao
fim e ao cabo, não é utilizada pela Fiscalização para justificar a qualificação, como se vê da
passagem transcrita anteriormente), vale lembrar que as compensações consideradas não
declaradas não constituem os débitos nelas informadas. Estes, portanto, para que sejam exigíveis,
pressuporão o lançamento tributário, sendo este o momento, a luz das informações consideradas
falseadas, para se impor a multa qualificada. Só que, aí, exigir-se-á a multa de ofício qualificada,
e não a multa isolada tratada neste feito que tem, por “fato gerador”, o indeferimento do pleito
compensatório e não a apuração equivocada do tributo.
Assim, neste ponto, tem razão a insurgente. Os atos identificados no processo
impunham, efetivamente, a multa na forma do art. 18, mas, por outro lado, não há quaisquer
elementos, afeitos aos pedidos de compensação, que comprovem a sonegação, a fraude ou o
conluio. Ao caso, bastaria, insista-se, a penalização regular, sem a imposição gravosa da multa
qualificada.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário a fim, apenas, de afastar a qualificação da multa isolada aplicada, mantendo-se
incólume, quanto ao mais, o ato de lançamento em exame.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Redator designado.
Haja vista que a maioria dos membros da Turma divergiu do Relator acerca,
unicamente, da qualificação da multa de isolada, o Presidente, nos termos do art. 63, § 1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, me incumbiu de redigir o voto vencedor em relação a
essa matéria.
Passo, então, a expor as razões que levaram a maioria dos membros a manter a
qualificação da multa isolada prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003.
Conforme se constata no despacho decisório exarado nos autos do processo no
1098.0007617/2007-06 (cópia à e-fl. 21 e ss.), o sujeito passivo apresentou pedido de
restituição, o qual foi indeferido em razão de o direito creditório ali informado, qual seja, título
de obrigação ao portador emitido pela Eletrobrás, não ser administrado pela SRF e sequer
possuir natureza tributária.
Ademais, conforme se constata no despacho decisório exarado nos autos do
processo no 10980.010580/2007-95 (cópia à e-fl. 24 e ss.), o sujeito passivo, mesmo após ter
sido cientificado da decisão que indeferiu o seu pedido de restituição, apresentou diversas
DCOMPs onde informou como origem do direito creditório o pedido de restituição formulado no
âmbito do referido processo no 10980.007617/2007-06.
Uma vez que as DCOMPs acima mencionadas foram consideradas não
declaradas, houve, no âmbito do presente processo, o lançamento da multa isolada, imposta em
sua forma qualificada, sob os seguintes fundamentos contidos no relatório fiscal de e-fl. 53 e ss.,
in verbis:
Pelo Despacho Decisório proferido no processo 10980.010580/2007-95, cópia a este
anexa, de fls. 20 a 22, analisaram-se seis Declarações de Compensação (DCOMP), em
formulário, cópias de fls. 8 a 16, nele (Despacho) se tendo considerado não declarada a
compensação dos débitos nelas constantes.
2. Pelo que no Despacho Decisório se concluiu, o crédito utilizado na compensação das
referidas DCOMPs não tem natureza tributária, não atendendo, portanto, ao exigido no
art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação que lhe foi dada pelo art. 49 da lei n°
10.637/2002, que prevê que o crédito a ser utilizado na compensação tem que ser
apurado pelo próprio interessado e referir-se a tributo ou contribuição administrado pela
Receita Federal do Brasil. Além disso, como também no Despacho Decisório se disse e
provou, o crédito já havia sido apreciado em processo anterior (10980.007617/2007-06),
e dessa decisão o contribuinte já tinha ciência, incorrendo assim na vedação à
compensação, constante no art. 74, § 3°, inciso VI, da Lei n° 9.430/96, incluído pelo art.
4° da Lei n° 11.051/2004.
(...)
4. Neste caso, pelo que determina o art. 18, § 4°, da Lei n° 10.833/2003, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei n° 11.488/2007, deve-se aplicar multa isolada, pela
compensação indevida. E o será em 150%, conforme planilha, à fl. 37, e pelas razões
que a seguir se explanam. (g.n.)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

4.2 - Conforme exposto no Despacho Decisório acima referido, o contribuinte
apresentou DCOMPs com utilização de crédito não tributário e com decisão já
proferida negando o seu reconhecimento. (g.n.)
(...)
4.6 - Por esta razão, é de se considerar presente, sim, o intuito de fraude, tal como
previsto na legislação a seguir transcrita, sujeitando-se à multa isolada de 150% (art. 44,
§ 1°, da Lei n° 9.430/96, a seguir transcrito), já que o contribuinte, sabendo o que não
podia fazer, e isto reiteradamente, como de outros processos anteriores se pode ver
(10980.007771/2007-70, por exemplo), resolveu, ao arrepio da lei, praticar o ato
vedado, assim ensejando a aplicação de sanção correspondente à gravidade da referida
conduta. (g.n.)
(...)
Especificamente em relação à qualificação da multa isolada a recorrente alega, em
síntese (e-fl. 185 e ss.), que não incorreu em dolo ou fraude, e que a multa de 150% viola o
princípio do não confisco, dentre outros princípios constitucionais.
Pois bem, ao contrário do afirmado no recurso, está comprovado o evidente
intuito do sujeito passivo, ora recorrente, em fraudar o Erário Público, uma vez que tinha pleno
conhecimento, antes de apresentar as DCOMPs, que os títulos emitidos pela Eletrobrás não
são oponíveis à SRF, conforme decidido no despacho decisório exarado nos autos do processo
no 1098.0007617/2007-06.
Ressalte-se que, conforme consulta ao sítio do Comprot na internet, o sujeito
passivo não impugnou o despacho decisório contido no mencionado processo no
1098.0007617/2007-06, daí porque essa decisão tornou-se definitiva no âmbito administrativo.
Deve-se também esclarecer que a impossibilidade de utilização de títulos da
Eletrobrás para restituição ou para compensação de débitos perante a SRF já era de
conhecimento público no ano de 2006 (ou seja, da apresentação das DCOMPs), haja vista a
publicação da Súmula CARF no 24, que possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
De ver, ainda, que o próprio programa PER/DCOMP impossibilita que títulos da
Eletrobrás sejam objeto de pedido de restituição ou de declaração de compensação, razão pela
qual o sujeito passivo, na tentativa de contornar esse empecilho tecnológico, apresentou as
DCOMPs em papel.
Por fim, no que concerne à alegação de que a multa de 150% prevista no art. 18, §
4o, da Lei no 10.833/2003, viola princípios constitucionais, como o do não confisco, é de se dizer
que o CARF não detém competência para se manifestar sobre essa matéria, conforme
estabelecido na Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006654/2008-70

Tendo em vista o exposto, voto por manter a qualificação da multa de ofício e,
portanto, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital